Tribunal: STF
Processo: EP 129
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de MARIA DO CARMO DA SILVA (CPF nº 378.478.131-49), decorrente de ação julgada procedente para CONDENAR A RÉ à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incursa nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos de reclusão;
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado) todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

A ré também foi condenada ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Em 18/2/2025, nos Autos da Ação Penal 1.493/DF, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação a MARIA DO CARMO DA SILVA, CPF nº 378.478.131-49, a ser cumprida em Hospital Penitenciário, em razão da necessidade de tratamento médico contínuo e vigilância integral.
Em 23/07/2025, indeferi o pedido de cumprimento da pena em regime domiciliar (eDoc. 153).
Em 24/03/2025, o Juízo delegado remeteu atestado de pena a cumprir, bem como informou eventual transcurso do requisito objetivo para a progressão de regime.  
Em 25/03/2026, determinei a retificação do atestado de pena a cumprir pela 2ª Vara Criminal de Cuiabá, de forma a constar no cálculo para a progressão de regime o percentual necessário de 25% de pena cumprida, por se tratar de crime cometido com emprego de violência e grave ameaça (art. 112, III, da Lei n. 7.210/1984) (eDoc. 161).
Em 09/04/2026, foi remetido o atestado de pena a cumprir pela 2ª Vara Criminal de Cuiabá (eDoc. 168).
Em 14/04/2026, manifestou-se a Procuradoria-Geral da República: “(...) para que seja determinada a retificação do atestado de pena a cumprir, fazendo constar o percentual de 25% previsto no art. 112, III, da Lei n. 7.210/1984 em relação a todos os crimes cometidos pela apenada” (eDoc. 171).
Em 24/04/2026, concedi prisão domiciliar à apenada (eDoc. 181).
Em 24/04/2026, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se: “Maria do Carmo da Silva foi presa em flagrante em 9.1.2023 e teve liberdade provisória concedida em 7.8.20237 . A apenada voltou a ser presa em 6.6.2024, permanecendo segregada desde então. Considerados os dias de pena efetivamente cumpridos até 23.4.2026, verifica-se que a sentenciada cumpriu dois anos, cinco meses e dezoito dias, o que equivale a 898 dias de pena cumprida. Assim, a apenada ainda não atende ao requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto. O Procurador-Geral da República se manifesta, assim, pelo regular prosseguimento da execução penal até o alcance do requisito objetivo para progressão de regime” (eDoc. 190).
MARIA DO CARMO DA SILVA tem 63 (sessenta e três) anos e cumpriu 2 (dois) anos 5 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias. Não há registros de remições, e a apenada cumpre a pena de 14 (quatorze) anos de prisão. 

É o relatório. DECIDO. 

O artigo 112 da Lei de Execução Penal prevê que:
 
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:
a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;
b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou
c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.
§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.
§ 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.
§ 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:
I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;
III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior;
IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;
V - não ter integrado organização criminosa.
§ 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo.
§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.
§ 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.
§ 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.
 
A pena deverá ser cumprida em regime progressivo, permitindo ao sentenciado, desde que presentes em sua integralidade os requisitos legais objetivos e subjetivos, o acesso aos regimes menos rigorosos.
Na presente hipótese, não estão presentes todos os requisitos legais exigidos para a progressão do sentenciado ao regime semi-aberto de cumprimento de sua pena privativa de liberdade.
O requisito objetivo, consistente no cumprimento de 25% da pena privativa de liberdade imposta (art. 112, III, da LEP) – uma vez que o apenado era primário e o crime foi cometido com violência à pessoa ou grave ameaça - não foi cumprido.
A condenação é de 14 (quatorze) anos e, tendo em conta o requisito objetivo, o réu poderá progredir para o regime menos rigoroso em 06/05/2027, conforme apontado pelo atestado de pena a cumprir (eDoc. 117).
Neste sentido a Procuradoria-Geral da República se manifestou (eDoc. 190):
Maria do Carmo da Silva foi presa em flagrante em 9.1.2023 e teve liberdade provisória concedida em 7.8.20237 . A apenada voltou a ser presa em 6.6.2024, permanecendo segregada desde então. Considerados os dias de pena efetivamente cumpridos até 23.4.2026, verifica-se que a sentenciada cumpriu dois anos, cinco meses e dezoito dias, o que equivale a 898 dias de pena cumprida. Assim, a apenada ainda não atende ao requisito objetivo para progressão ao regime semiaberto. O Procurador-Geral da República se manifesta, assim, pelo regular prosseguimento da execução penal até o alcance do requisito objetivo para progressão de regime.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, indefiro o pedido de progressão de regime, pois não se encontra presente o requisito objetivo.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente